Tribunal: STF
Processo: ADI 4769
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 8º da Lei nº 8.438, de 19 de dezembro de 2007, do Estado da Paraíba. Exigência de iniciativa legislativa específica para se alterar o valor de remuneração ou subsídio fixado em lei anterior, respeitada a competência privativa. Procedência do pedido.



    1. Afronta o art. 37, X, c/c o art. 61, §1º, II, a, parte final, ambos da Constituição Federal, dispositivo legal que, embora encartado em iniciativa de lei destinada a fixar o valor dos subsídios pagos a determinadas categorias de servidores estaduais, institui, também, parâmetros a serem observados para fins de elevação dos valores fixados, retirando, assim, do chefe do Poder Executivo a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo específico voltado a implementar o aumento de subsídios pagos a servidores ocupantes de “cargos [ ] na administração direta e autárquica”.



    2. A teor do disposto no art. 37, X, da CF/88, exige-se não apenas o respeito à competência privativa para a iniciativa de lei, mas também lei específica para a fixação da remuneração de servidor público, bem como iniciativa legislativa específica para se alterar o valor fixado em lei anterior, ficando ressalvada essa especificidade somente na hipótese de legislação destinada a regulamentar, de forma geral e sem distinção de índices entre as categorias que compõem a estrutura pública do ente da federação, a recomposição do poder aquisitivo da moeda, com periodicidade de um ano.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos ex nunc.